Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717327-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS LOPES GUIMARAES NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, interposto pela defesa de FRANCISCO DE ASSIS LOPES GUIMARÃES NETO contra decisão de mov. 217, proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (Processo SEEU n. 0018461-23.2011.8.07.0015 - Ref. mov. 216.2, ID 58568978, p. 236/248). Nas razões recursais, a defesa técnica alega que o sentenciado cumpre pena total de 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, estando atualmente em regime semiaberto. Afirma que o apenado faz jus à prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em observância à decisão proferida pelo Juízo no corpo do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. Aduz que o inciso III da referida decisão impede o benefício àqueles que estejam cumprindo pena por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013, de forma que, sendo o agravante condenado como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, se enquadraria nos requisitos contidos no ato. Destaca a impossibilidade de se estender o alcance da norma proibitiva, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal, malferindo o ditame esculpido no art. 5o, XXX, da Constituição Federal e no art. 1o do Código Penal. Assevera que, após a publicação da decisão agravada, o agravante foi novamente classificado para o desempenho de atividade laboral externa através da FUNAP, razão pela qual este requisito se encontra superado. Requer, com fundamento no art. 932, II, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal, a concessão da antecipação da tutela recursal (tutela provisória de urgência) para que, em caráter liminar, seja determinado que o juiz de origem aprecie o cabimento da providência pleiteada, sem o óbice da suposta existência de delito contra a integridade física, até julgamento definitivo da pretensão presente. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, impedindo que o delito de associação para o tráfico iniba a possibilidade de concessão da saída antecipada. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58568978, p. 255/258). Em juízo de retratação, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 58568978, p. 262). É o breve relatório. Decido. É cediço que o pedido liminar em sede de agravo em execução penal não possui previsão legal. Excepcionalmente, contudo, pode ser concedido desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica do pleito e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória urgência requerida pela defesa técnica. A decisão agravada assim dispôs: Trata-se de pedido de saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica formulado em favor do apenado. O Ministério Público se manifestou regularmente. Relatei. Decido. O pedido deve ser indeferido, pois, como bem destacou o Ministério Público em sua manifestação, o sentenciado não preenche todos os requisitos previstos na decisão proferida nos autos do pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015, por meio da qual este Juízo autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a quem: (...) Compulsando os autos, verifico que o custodiado não foi condenado pela prática de crime de organização criminosa previsto na Lei 12.850/2013 apenas em razão em razão do princípio da especialidade, porém, sua condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas possui peculiaridades que denotam que ele não tem perfil para a fruição do benefício da prisão domiciliar antecipada do CPP sob monitoração eletrônica. Ainda que assim não fosse, o prontuário do apenado junto ao SIAPEN revela que ele foi desligado do trabalho externo em 29/01/2024, de modo que não preenche os requisitos para a benesse. Assim, INDEFIRO a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Intimem-se Ministério Público e Defesa. O fundamento do pedido em questão é atrelado ao Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, no qual o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, a quem: I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; II. Possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; VII. Possua número de telefone ativo para contato. Na hipótese, verifica-se que o d. julgador utilizou o crime de associação para o tráfico para amparar o indeferimento da medida buscada, mas o dispositivo que fundamenta o pedido não prevê o crime de associação para o tráfico como meio de obstar o referido benefício, de modo que não poderia o julgador estender o conceito de organização criminosa para indeferir o pleito. Assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. REQUISITO CONTIDO NO INCISO V DO § 3o DO ART. 112 DA LEP - PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXECUTADA CONDENADA EM CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN MALAM PARTEM DE NORMAS PENAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA TAXATIVIDADE E DO FAVOR REI. JURISPRUDÊNCIA DO STF. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. 1 Não é legítimo que o julgador, em explícita violação ao princípio da taxatividade da lei penal, interprete extensivamente o significado de organização criminosa a fim de abranger todas as formas de societas sceleris. Tal proibição fica ainda mais evidente quando se trata de definir requisito que restringe direito executório implementado por lei cuja finalidade é aumentar o âmbito de proteção às crianças ou pessoas com deficiência, reconhecidamente em situação de vulnerabilidade em razão de suas genitoras ou responsáveis encontrarem-se reclusas em estabelecimentos prisionais [...] (HC 522.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). 2. A organização criminosa é a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. A associação para o tráfico de drogas, por sua vez, cuja tipificação se encontra no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, pune a seguinte conduta: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei. 3. No caso, a agravada foi condenada pelo crime de associação ao tráfico, o que não impede, por si só, a concessão do benefício da progressão especial da pena (fração de 1/8), já que o art. 112, § 3o, inciso V, da Lei de Execução Penal faz referência à organização criminosa. 4. A diretriz contida nos dois precedentes invocados pelo Ministério Público Federal não tem sido confirmada pela Suprema Corte de Justiça Nacional. Recentemente, em longa e alentada decisão, o eminente Ministro EDSON FACHIN, após historiar a jurisprudência do Excelso Pretório no sentido de que o crime de organização criminosa tem definição autônoma e limites próprios, não sendo intercambiável com o delito de quadrilha (atual associação criminosa) ou mesmo associação para o tráfico, reafirmou a interpretação não ampliativa quanto ao termo "organização criminosa" ( HC 200630 MC/SP, DJe de 02/07/2021), proclamando, em seguida, a Segunda Turma do Excelso Pretório, em definitivo, a tese jurídica de que, em prol da legalidade, da taxatividade e do favor rei, a interpretação do art. 112, §3°,V da LEP deve se dar de modo restritivo. Nessa trilha, organização criminosa é somente a hipótese de condenação nos termos da Lei 12.850/2013, não abrangendo apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Plenário virtual. 5. Se, como pondera o Parquet, houve, por parte do legislador, "incoerência legislativa", ou se "o ordenamento jurídico brasileiro possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa", deve-se, de toda sorte, tomar, conforme a orientação do STF, o termo em sua acepção mais favorável à acusada, em atenção ao princípio do favor rei. - Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art.3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade - um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.715/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021. Grifo nosso) In casu, conforme se verifica do relatório da situação processual executória (ID 58568978 – p. 221/228), de fato o agravante foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico – ação penal n. 0014255-53.2017.8.07.0015), bem como no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas – ação penal n. 0018461-23.2011.8.07.0015). No entanto, em que pese a gravidade dos delitos cometidos pelo agravante, verifica-se que o pedido de providências que fundamenta o pleito não obsta a concessão do benefício para os crimes de associação ao tráfico, mas, tão-somente, para o cometimento dos crimes previstos na Lei n. 12.850/2013. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONCESSÃO SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sendo vedado estender o conceito de organização criminosa ao crime de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista a vedação à interpretação extensiva in malam partem de normas penais. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1723244, 07201188120238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 9/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LIMINAR. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 E PROCEDIMENTO NÚMERO 0006500-41.2018.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, não havendo previsão legal para concessão de liminar em sede de agravo em execução penal. 2. Estando o feito maduro, revela-se maior eficiência na análise do mérito recursal pelo colegiado, restando prejudicado o pedido liminar. 3. Não obsta a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 e nos autos do procedimento número 0006500-41.2018.8.07.0015, a condenação por associação para o tráfico, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode estender o conceito de organização criminosa ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista a vedação à interpretação extensiva in malam partem de normas penais. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1688890, 07038756220238070000, Relator: MINHA RELATORIA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso). Logo, pode-se afirmar que, sob tal fundamento, o agravante não pode ser impedido de usufruir do benefício conferido no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. Ocorre que, a decisão agravada considerou, ainda, que o apenado foi desligado do trabalho externo em 29/01/2024, de modo que não preenche o requisito constante do inciso I do ato em regência. A defesa técnica alega, contudo, nas razões recursais, que após a publicação da decisão agravada, conforme juntado nos autos de execução, o agravante foi novamente classificado para o desempenho de atividade laboral externa através da FUNAP, razão pela qual este requisito se encontra superado. De fato, a referida informação foi juntada aos autos após mesmo a decisão de retratação do d. juiz de origem, não tendo ele sequer se manifestado especificamente sobre a questão, não cabendo a esta instância superior analisar este quesito, sob pena de clara supressão de instância. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando que o d. juiz de origem, considerando a informação de que o trabalho externo foi retomado, examine a possibilidade de concessão da saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, atentando-se que, consoante acima fundamentado, o crime de associação ao tráfico não deve ser óbice ao deferimento da benesse. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora